Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTO IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ.
2. Não subsiste a condenação do réu quanto ao crime de corrupção de menores, se na declaração da suposta menor junto à Delegacia da Criança e do Adolescente não há qualquer menção a documento hábil a comprovar a menoridade.
3. Embargos infringentes conhecidos e providos.